Tribunal: STF
Processo: HC 187812
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Troca e divulgação de imagens pornográficas de criança e adolescente. Art. 241-a e art. 241-b, da lei 8.069/90. Conversas privadas. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TROCA E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 241-A E ART. 241-B, AMBOS DA LEI 8.069/90. CONVERSAS PRIVADAS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS EM SÍTIOS VIRTUAIS DE AMPLO E FÁCIL ACESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE n. 628.624/MG, a internacionalidade do delito exige, primeiro, que a publicação do material pornográfico tenha sido em ‘ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet’, mas não só isso, é preciso também que ‘o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso realmente ocorreu.’ (RE 628.624, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016).
    2. As instâncias ordinárias enfatizaram a inexistência de indícios de transnacionalidade do delito, com fulcro no laudo da Polícia Federal, frisando que a conduta limitou-se à troca de imagens entre pessoas residentes no Brasil por meio de conversa privada via e-mail. Assim, não há como acolher a tese de incompetência da Justiça Estadual.
    3. Recurso em habeas corpus não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 125.440), desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ser “[i]nquestionável [..] a incompetência do juízo criminal de origem (6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE) para processar e julgar esta demanda, aplicando-se [...] o querer do art. 109, V, da Constituição Federal”. Para tanto, afirma que “a Polícia Judiciária reconheceu em seu relatório final que os delitos teriam sido praticados por meio da internet, valendo-se de websites de compartilhamento, estando os arquivos hospedados em site sediado na Rússia”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que a “matéria já fora apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário nº 628.624/MG, com o reconhecimento de Repercussão Geral”, ocasião em que “essa Suprema Corte […] reconheceu que em casos desta natureza tem-se como premente o processamento e julgamento do feito perante a Justiça Federal”. Nesse contexto, argumenta que, “se houve a utilização de contas de e-mail para o manejo das mídias, por óbvio, a conduta apurada está atrelada à rede mundial de computadores (internet) [...]”. Ademais, alega que a “conduta apurada em relação ao paciente é um desdobramento da operação Glasnost, conduzida pela Polícia Federal do Estado do Paraná, com buscas e apreensões em vários estados por determinação da Justiça Federal” e que, assim, “o caso em testilha representa um exemplo perfeito e acabado de conexão instrumental e probatória, resta[ando] mais do que evidente a competência da Justiça Federal para análise, processamento e julgamento desta lide”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim que seja reconhecida “a incompetência da Justiça Estadual para julgar crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente em caráter de transnacionalidade”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.624/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou a orientação no sentido de que “[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores”. Na ocasião, ressaltou-se, contudo, que “[n]ão se constata o caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado”. 
    10. Na hipótese de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao não acolher a tese de incompetência da Justiça estadual sob o fundamento de que “[a]s instâncias ordinárias enfatizaram a inexistência de indícios de transnacionalidade do delito, com fulcro no laudo da Polícia Federal, frisando que a conduta limitou-se à troca de imagens entre pessoas residentes no Brasil por meio de conversa privada via e-mail”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] o Juízo da 6ª Vara Criminal de Aracaju/SE rejeitou a exceção de incompetência oposto pelo acusado, destacando a ausência de indícios da transnacionalidade dos delitos, nos seguintes termos: 
    ‘Argumenta o excipiente que os delitos que lhe foram imputados, de acordo com relatório final da Polícia Judiciária, teriam sido praticados por meio da internet (rede mundial de computadores), caracterizando a internacionalidade e, por conseguinte, impondo-se a aplicação do art. 109, V, da Constituição Federal, o qual aduz ser competência da Justiça Federal a apreciação e julgamento de tais crimes. Às fls. 19/27 juntou documentos. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição da exceção de incompetência, com a consequente manutenção dos autos neste Juízo (fls. 29/33). Eis a história relevante dos autos. Passo a decidir. 
    Ab initio, importante ressaltar que as redes de compartilhamento P2P funcionam de modo que, quando um dos seus integrantes faz o download do arquivo desejado contendo imagens e vídeos de pornografia infantil de qualquer computador localizado no mundo, ao mesmo tempo que ‘baixa’ este arquivo, automaticamente o está compartilhando com qualquer integrante destas redes, inclusive estrangeiros, configurando-se, neste caso, a transnacionalidade do delito. 
    Ou seja, para a caracterização da internacionalidade é condição sine qua nona utilização das redes P2P, sem as quais o compartilhamento de conteúdo fica restrito aos participantes das relações privadas, mesmo que utilizando e-mail ou aplicativos de mensagens. 
    In casu, vislumbra-se dos autos que o excipiente supostamente armazenava e compartilhava pornografia infantojuvenil por meio dos e-mails […].
    Observa-se da Informação Técnica n.º 010/2019 (fls. 34/36) – oriunda do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe que ‘não foi encontrado software P2P ou mesmo vestígios digitais de uma instalação anterior’. 
    Na hipótese, não há evidências no in folio de que o excipiente promoveu a circulação, com amplitude internacional, dos arquivos de pornografia infanto-juvenil encontrados nos equipamentos de sua propriedade.
    Ademais, não existem indícios de que o excipiente tenha acessado o site russo fonte de arquivos de pedofilia [...], havendo evidências de que, tão somente, tenha recebido e armazenado imagens por meio de outros usuários que, porventura, tenham acessado o referido sítio eletrônico europeu. 
    É certo que, de acordo com o artigo 109, inciso V, da Constituição Federal, a competência será da Justiça Federal quando preenchidos três requisitos cumulativos: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente. 
    Logo, quando há a troca de imagens entre pessoas residentes no Brasil, seja por conversa privada em aplicativos de mensagem e/ou por e-mail, como ocorreu no caso sub oculo, diversa é a solução, pois aqui se trata de uma forma individualizada de divulgação nos limites do território nacional. 
    Nesse caso, não há internacionalidade e a competência será da Justiça Estadual, que é residual em cotejo com os casos expressamente previstos no art. 109 da Constituição. [...] Assim, não sendo constatada a transnacionalidade do delito, forçoso reconhecer a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito sub examine. Ante o expendido, REJEITO a Exceção de Incompetência oposta pelo réu, mantendo os autos de n.º 201920600633 nesta 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, com fulcro no art. 108, §2º, do Código de Processo Penal" (e-STJ, fls. 61-63, grifou-se). 
    No mesmo sentido, asseverou a Corte de origem que, ‘apesar dos esforços argumentativos da defesa do paciente, esses não merecem prosperar, vez que não há nos autos comprovação da transnacionalidade dos delitos praticados, fato esse que deságua no não preenchimento dos requisitos elencados no artigo da Carta Magna, acima citado, e, via de consequência, afasta a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito de origem.’ 
    Assim, considerando que as instâncias ordinárias enfatizaram a inexistência de indícios de transnacionalidade do delito, especialmente com fulcro no laudo da Polícia Federal, apontando a ausência de software P2P e a falta de vestígios quanto à sua prévia instalação, não há como acolher a tese de incompetência da Justiça Estadual. 
    Cabe frisar que o Juízo processante indicou que a conduta limitou-se à troca de imagens entre pessoas residentes no Brasil por meio de conversa privada via e-mail. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator